Tribunal: STF
Processo: RE 943351
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ITBI.  INCIDÊNCIA. TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS INTEGRADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM DECORRÊNCIA DE CISÃO E INCORPORAÇÃO.
    1. Se a atividade preponderante da impetrante é a compra e venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição, recai a regra de exceção prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal.
    2. O art. 37, § 4º, do Código Tributário Nacional, embora estabeleça não haver incidência do ITBI nas hipóteses em que a incorporação de empresas ocorra com a transferência da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante, esta regra não foi recepcionada pelo ordenamento constitucional.
    3. Recurso desprovido”. 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 146, III, “a”, e 156, § 2º, I, da Constituição Federal.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com base nos seguintes fundamentos: 
    “Cinge-se a presente discussão em saber se incide o ITBI em razão de incorporação da sociedade empresarial Multishopping Empreendimentos Imobiliários S.A. pela impetrante.
    O referido imposto é devido.
    O art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal prescreve:
    Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
    (...)
    II - transmissão ‘inter vivos’, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;
    (...)
    § 2º - O imposto previsto no inciso II:
    I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; (Grifo nosso)
    Na espécie, o estatuto social da empresa impetrante no art. 3º, item ‘b’ (fl. 840) define como um dos objetos ‘a compra e venda de imóveis e a aquisição e alienação de direitos imobiliários, a sua exploração, por qualquer forma, inclusive mediante locação’.
    Dessa forma, se a atividade preponderante da impetrante é a compra e venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição, recai a regra de exceção prevista na legislação citada que determina a incidência do aludido imposto”.
    Verifica-se, assim, que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Lux, DJe de 30/11/18). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.081.651/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/4/18). 
    No mesmo sentido: ARE nº 896.106-AgR/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 7/11/17; ARE nº 1.081.651-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 7/4/18 e ARE nº 989.817-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 9/5/17.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração de honorários, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de novembro de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente